Tribunal: TJSP
Processo: 0002979-33.2014.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002979-33.2014.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado MILCHISEDECH FLAUSINO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002979-33.2014.8.26.0619/50000 -Voto no 22403 DG
2
Voto no 22403
Embargos de Declaração no 0002979-33.2014.8.26.0619/50000
Embargante: Banco Itaucard S.A.
Embargado: Milchisedech Flausino da Silva
Comarca: Taquaritinga 3a Vara
Juiz sentenciante: Dr. Armênio Gomes Duarte Neto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão no v. Acórdão Decisão clara e bem
fundamentada
Pretensão do embargante à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de
obter a modificação do julgado Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante.
Alega o embargante que a r. decisão padece de omissão, na
medida em que a tarifa de avaliação de bens e a tarifa de registro de contrato foram
livremente contratadas, e os serviços correspondentes foram realizados, não havendo
que se falar em abusividade de sua cobrança, nem em restituição do valor pago ao
cliente.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v. Acórdão embargado,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido se decidiu, não havendo qualquer menção à matéria
estranha ou dissociada da decisão agravada.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir o
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002979-33.2014.8.26.0619/50000 -Voto no 22403 DG
3
neste caso.
Como sabido, a função precípua dos embargos de declaração
é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Destarte, inexistindo qualquer vício na decisão embargada,
nem a omissão ou contradição apontadas, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator